Tribunal: TJDFT
Processo: 0733562-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733562-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. L. REPRESENTANTE LEGAL: P.F.V.V. AGRAVADO: F.A.S.M.F. D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator